Tribunal: TJDFT
Processo: 0744341-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. REAJUSTE DA TABELA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 14 DA TUJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição parcial da pretensão; e (ii) direito do autor ao recebimento de valores retroativos, período de abril/2020 a março/2022, em razão do enquadramento errôneo de jornada, nos termos da Lei Distrital no 6.523/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. A presente ação foi ajuizada em 12/05/2025 e a pretensão autoral abarca os períodos de abril/2020 a março/2022, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a maio/2020. Prejudicial de mérito acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão relacionada à verba de abril/2020.
4. A Lei Distrital no 6.523/2020 trata da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), instituída para promover o reajuste dos vencimentos básicos dos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, mediante redução progressiva da referida gratificação até sua extinção, prevista para 01/03/2021. O anexo único da referida lei apresenta duas tabelas de vencimentos: uma para a jornada de 20/40 horas semanais e outra para a jornada de 24/40 horas semanais.
5. O servidor comprovou estar sujeito à jornada de 20/40 horas semanais (ID 80877252). Segundo as fichas financeiras, o autor recebeu, a título de vencimento básico, os valores de R$ 4.134,72, a partir de abril/2020; R$ 4.510,61, a partir de outubro/2020 (ID 80877246); e de R$ 4.961,67, a partir de março/2021 (ID 80877247), compatível com o montante indicado na tabela prevista na Lei no 6.523/2020 referente à jornada de 24/40h dos técnicos em saúde, classe especial. E em abril/2022 o autor passou a receber o valor de R$ 5.954,00, equivalente à jornada na qual estava corretamente enquadrado (ID 80877248).
6. A súmula no 14 da TUJ dispõe: "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013".
7. A despeito do enquadramento correto da jornada de trabalho do servidor ter ocorrido de forma tardia, o pagamento retroativo das diferenças salariais encontra óbice no artigo 169, § 1o da Constituição Federal, que condiciona a concessão de vantagens pecuniárias à existência de previsão orçamentária. No mesmo sentido, por se tratar de reajuste remuneratório, deve ser observada a tese fixada no Tema no 864 do STF: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2077442, 0730209-17.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões acolhida para declarar a prescrição das parcelas anteriores a maio/2020, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas (ID 80877473). Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.523/2020; CF/1988, art. 169, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 14 da TUJ; TJDFT, Acórdão no 2077442, 0730209-17.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2025; Tema no 864 do STF.